Tribunal: TCU
Processo: 032.352/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 992023 e códigoUasg 523016 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS)

Inteiro teor:
Acórdão 13126/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Ecotrans Ambiental Sistema de Coleta e Destinação de Resíduos Ltda., em razão de supostas irregularidades na contratação da empresa Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda., pela Superintendência do Aeroporto de São Paulo/Congonhas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), para prestação de serviços de coleta, armazenamento temporário, transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos gerados no Aeroporto de São Paulo/Congonhas. Considerando que, nos termos da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), não se confirmaram as irregularidades apontadas pela representante; Considerando que a identificação, pela unidade técnica, de indícios de fraude à licitação por parte da ora representante; Considerando que os pareceres indicam que a Infraero adotou as medidas cabíveis com vistas à possível aplicação de sanção à Ecotrans Ambiental Sistema de Coleta e Destinação de Resíduos Ltda., fato que deu ensejo à proposta de dispensa de providências adicionais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.352/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda. (56.125.891/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernando Jose Garcia (134719/OAB-SP), representando Schunck Terraplenagem e Transportes Ltda.; Andrea Salgado Fernandes, representando Ecotrans Ambiental Sistema de Coleta e Destinacao de Residuos Ltda; Andrea Duran Sousa (21893/OAB-DF), Henrique Corrêa Baker (280447/OAB-SP) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.